Tribunal: STJ
Processo: 0209722-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1009981 - RJ (2025
/0209722-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TIAGO DE OLIVEIRA NOVENA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos termos do art. 619
Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação
do decisum embargado.
2. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro
material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
09/10/2025
15/10/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d45a7a2-f0e7-4baa-ad04-691ae15894ea

Documento eletrônico VDA51485234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 9d45a7a2-f0e7-4baa-ad04-691ae15894ea

EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1009981 - RJ (2025
/0209722-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: TIAGO DE OLIVEIRA NOVENA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos
termos do art. 619 Código de Processo Penal. Podem ser admitidos,
ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para
alteração ou modificação do decisum embargado.
2. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir erro
material.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO DE OLIVEIRA
NOVENA, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa
reproduzo a seguir (e-STJ, fl. 118):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO JÁ TRANSITADO EM JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do agravante transitou em julgado em 2021, de modo
que eventual reversão de suas conclusões somente é possível por meio de
revisão criminal, desde que presente uma das hipóteses estabelecidas no
art. 621 do Código de Processo Penal.
2. As instâncias antecedentes concluíram que as versões apresentadas
pelo agravante e pelo corréu, no sentido de que Tiago não estaria
envolvido com os fatos criminosos, não se coaduna com o restante do
conjunto de provas amealhadas no curso da instrução e com as
Documento eletrônico VDA51177540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 5fe756bf-25b9-4697-9fd1-35ce84b784ac

circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu. Eventual reversão
de tais conclusões depende de nova e verticalizada apreciação do acervo
produzido durante a instrução, providência incompatível com os estreitos
limites de cognição do
.
habeas corpus
3. Agravo regimental não provido.

Em suas razões, o embargante argumenta que o juízo de primeiro grau o
absolveu das imputações, tendo reconhecido a insuficiência das provas produzidas.
Requer, assim, a correção do erro material apontado.
É o relatório.
VOTO
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Os aclaratórios também se
prestam à correção de erro material como forma de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional.
Neste caso, de fato, constata-se que o embargante foi absolvido pelo juízo de
primeiro grau, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O
Tribunal de Justiça reformou a sentença para condená-lo a 12 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 1200 dias-multa. O acórdão foi proferido em abril de 2021.
Diante disso,
estes embargos, sem efeitos infringentes, apenas para
acolho
corrigir o erro material apontado.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA51177540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 15:06:02
Código de Controle do Documento: 5fe756bf-25b9-4697-9fd1-35ce84b784ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 1.009.981 / RJ
Número Registro: 2025/0209722-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0007342932019190001
00073429320198190001
105002642019
7342932019190001
73429320198190001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: TIAGO DE OLIVEIRA NOVENA (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIAGO DE OLIVEIRA NOVENA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA51447919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:35
Código de Controle do Documento: eed89445-1544-418b-95c7-b887d0e6cea8

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
09/10/2025
15/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:35
Código de Controle do Documento: eed89445-1544-418b-95c7-b887d0e6cea8